Tribunal: TJBA
Processo: 8009141-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009141-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADA: ELZA VAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA FERNANDES SOUZA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, NA ORIGEM. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
DECISUM
REFORMADO POR AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DESCONTOS QUE VÊM SENDO EFETUADOS DESDE 2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos mensais, em folha de pagamento, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), ao argumento de ausência de contratação válida. A Agravante sustenta
a
inexistência de vício de consentimento, pois os descontos ocorrem desde 2021, e que a decisão não considerou a ausência dos requisitos legais à concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), diante da alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado e da consequente suspensão dos descontos
efetuados
em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. No caso
sub oculi
, os descontos objeto da controvérsia, vêm sendo realizados desde o ano de 2021, evidenciando a ausência de urgência apta a justificar a medida excepcional, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido até a propositura da
lide
.

5. A mera alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente, neste momento processual, para infirmar a legalidade dos descontos, sendo necessário oportunizar o contraditório e a produção de provas.

6. A jurisprudência é firme, no sentido de que o deferimento de tutela de urgência exige a demonstração efetiva de risco iminente, o que não se verifica em hipóteses de descontos prolongados sem impugnação imediata.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AI nº 0622448-07.2022.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 3ª Câmara Direito Privado, j. 14.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°
8009141-18.2025.8.05.0000
,
figurando como Recorrente o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Recorrida
ELZA VAZ DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.